Tribunal: TJMT
Processo: 0009545-89.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009545-89.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA - CPF: 040.951.721-69 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLEAKSON SOUSA OLIVEIRA - CPF: 017.100.541-40 (VÍTIMA), ROSA MARIA CAMILO - CPF: 966.468.021-49 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 027.356.961-97 (ASSISTENTE), DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON RIBEIRO PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM CHRISTYAN GUIMARAES LEONEL - CPF: 044.561.261-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON TOMOYOSHI OGAWA - CPF: 807.413.041-04 (VÍTIMA), FRANCISCO MARINO FERNANDES - CPF: 365.443.291-34 (VÍTIMA), PAULO EDUARDO PALMA BAPTISTA - CPF: 041.174.541-70 (VÍTIMA), THIAGO AFONSO MARINO DE MELO - CPF: 729.684.431-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA [QUE TRAMITOU CONTRA OS CORRÉUS] E TRASLADADAS ANTES DO INTERROGATÓRIO E ALEGAÇÕES FINAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR QUATRO VÍTIMAS -
DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APELANTE – APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE PESSOAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEMELHANTES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERA -

AUTORIA DO ROUBO - PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT – JULGADOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA CÂMARAS CRIMINAIS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios. Precedentes”
(STJ, HC nº 213.158/SP).

“A
ssegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios”
(STJ, HC 292.800/SC).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018).

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa, de modo que o
“juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada [...] no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As disposições legais acerca do reconhecimento de pessoas “
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências [...] notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado em outros elementos de prova”
(Enunciado Criminal 29 do TJMT).

Os depoimentos das vítimas, policiais civis e imagens do circuito interno de câmeras, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva.
(TJMT, AP 0000355-76.2020.8.11.0050; AP 0001883-78.2020.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009545-89.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal 0009545-89.2018.8.11.0064, que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, três vezes [em concurso formal], a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP (redação anterior a Lei nº 13.654/2018), c/c art. 70 do CP

- (ID 116486524).

O apelante suscita nulidade da prova produzida na ação penal [originária] PJE 0005575-81.2018.8.11.0064, por ausência de contraditório e ampla defesa. No mérito, sustenta a insuficiência probatória porque
o reconhecimento fotográfico, na fase policial, não obedeceu ao procedimento legal
.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da prova e absolvido (ID 116486550).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 116486556).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 119613973).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade das provas produzidas na ação penal nº 0005575-81.2018.8.11.0064 [que tramitou contra os corréus]
sob a assertiva de
ausência de contraditório e ampla defesa
.

Vejamos.

O apelante foi denunciado (ID 11645992-fls.6/10) por roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas [art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.954/18) e II, c/c art. 70, ambos do CP], e inicialmente, a referida ação penal foi distribuída sob o nº 0005575-81.2018.811.0064 (Código 673462) onde tramitou em face de outros 3 (três) denunciados, porém, houve desmembramento do feito em relação ao apelante [que não havia sido localizado para citação pessoal], originando a ação penal nº 0009545-89.2018.8.11.0064, que seguiu apenas contra este (ID 116485993-fls. 54/59, 62/63, 66, 71/72).

Em 25.5.2021 o apelante foi citado pessoalmente (ID 116486455) e em 25.6.2021 apresentou resposta a acusação 2021 (ID 116486459).

Em 20.9.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular deferiu a juntada de provas produzidas da ação penal
0005575-81.2018.8.11.0064 [que tramitou contra os corréus]
, nos seguintes termos:

“Com relação ao pedido de reaproveitamento de provas, defiro a juntada da prova produzida nos autos da outra ação penal que tramitou em face dos corréus, DAISON NONTATO DOS SANTOS SILVA, ADAM CHRISTIAN GUIMARÃES LEONEL, JADSON RIBEIRO PAULINO e RAFAEL HENRIQUE XAIER DE SOUZA sob os autos da ação penal nº 0005575-81.2018.8.11.0064 e destaco que existe a identidade de fatos de partes, valendo ressaltar que também será garantido o contraditório e a ampla defesa vez que após a juntada da referida prova, será concedido o prazo para as partes terem conhecimento de seu teor e após isso será então realizado o interrogatório do réu.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 116486499).

Em 23.9.2021 foi realizado o traslado das provas para estes autos (ID 116486503), com intimação das partes (ID 116486504 a 116486507).

Em 4.10.2021, foi colhido o interrogatório do apelante e encerrada a instrução (ID 116486513), com alegações finais apresentadas em 18.11.2021 (ID 116486521).

Em 23.11.2021, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e empreso de arma de fogo, em concurso formal (três vítimas), fixou a pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e rejeitou a preliminar de nulidade da prova emprestada por cerceamento de defesa a considerar que:

“[...] No caso em comento, como se pode observar, foi realizada uma instrução completa do processo que envolve os demais corréus pela prática do mesmo fato criminoso que se pretende imputar ao réu Rafael, sendo que, após a juntada das mencionadas mídias ao presente feito, foi oportunizado para as partes o conhecimento prévio, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que o representante ministerial quedou-se inerte e a defesa técnica, por sua vez, apenas impugnou a juntada da referida prova, não apontando nenhum fato concreto que demonstrasse a efetiva necessidade de realização de nova oitiva, seja de alguma vítima ou testemunha.

Por essa vereda, entendo que é totalmente possível a utilização de prova emprestada no caso em julgamento, já que foram observadas as balizas legais, sendo evidente que a repetição da colheita do depoimento de todas as testemunhas e vítimas, se posta, em princípio, como desnecessário, sendo possível e prudente aproveitar, se não a integralidade, ao menos parte da instrução já realizada, portanto, sob minha ótica, não há qualquer ofensa ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa e de consequência, não há que se falar em nulidade processual. [...]

Diante do exposto, REJEITO a preliminar brandida e passo ao julgamento do mérito da lide”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 116486524).

Note-se que os depoimentos das testemunhas colhidos na
ação penal
0005575-81.2018.8.11.0064 [que tramitou contra os corréus]
foram
acostados na ação penal desmembrada em
23.9.2021
, a denotar que o apelante teve conhecimento e oportunidade de se manifestar sobre elas em seu interrogatório [04.10.2021] e alegações finais [18.11.2021].

Nesse quadro, aplicáveis arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios. Precedentes.”
(STJ, HC nº 213.158/SP, Relatora Min Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 27.8.2013, DJe 04.9.2013)

“A
ssegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios”
(STJ, HC 292.800/SC, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, Julgado em 02.2.2017, DJe 10.2.2017).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02.06.2020).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 17 de abril de 2018, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial denominado "Construtora Amil", localizado na Rua Tiradentes, nº 800, Centro, nesta cidade, os denunciados RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA, ADAM CHRISTIAN GUIMARÃES LEONEL, DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA e JADSON RIBEIRO PAULINO, juntamente com outras duas pessoas até agora não identificadas, em união de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram para eles ou para outrem, a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em dinheiro pertencente ao referido estabelecimento comercial, bem como uma carteira contendo documentos pessoais e R$50,00 em dinheiro da vítima Thiago Afonso Marino de Melo e uma carteira contendo documentos pessoais da vítima Everson Tomoyoshi Ogawa.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar retro descritas, o denunciado RAFAEL, juntamente com outras duas pessoas ainda não identificadas, utilizando um veículo GM/Vectra, de cor azul, placa DLS-0065, fornecido pelo denunciado DAISON e conduzido pelo denunciado ADAM, estacionaram no pátio da Construtora Amil e ali entraram, onde, após ameaçarem as vítimas com armas de fogo, anunciaram o assalto e mandaram que todos se dirigissem para um corredor. Enquanto um dos assaltantes permaneceu com as vítimas, o denunciado RAFAEL foi até a sala do financeiro e exigiu que a vítima Juliana de Paula Silva lhe entregasse todo o dinheiro, bem como abrisse o cofre. De imediato, a ofendida já entregou para RAFAEL a quantia de R$ 10.000,00, que estava na gaveta e seria destinada ao pagamento de funcionários.

RAFAEL, por sua vez, insistiu que queria o cofre e intensificou as ameaças, quando então Juliana o levou até outra sala e, após abrir o cofre, entregou para o denunciado a quantia de R$ 15.000,00. De posse do dinheiro subtraído, RAFAEL mandou que Juliana deitasse no chão e ficasse quieta, quando então saiu da sala e, juntamente com os outros dois comparsas, entraram no veículo vectra, onde o denunciado ADAM os esperava, fugindo todos do local.

Enquanto RAFAEL subtraía o dinheiro, os outros dois assaltantes cuidavam das demais vítimas e vigiavam o local, tendo sido também subtraído duas carteiras com documentos pessoais e a quantia de R$ 50,00 dos ofendidos Thiago e Everson. Alguns funcionários, contudo, ao perceberem a chegada dos assaltantes, saíram correndo e se esconderam nos fundos da Construtora, podendo visualizar o veículo vectra parado em frente ao estabelecimento, bem como o denunciado ADAM em seu interior.

A polícia civil foi comunicada dos fatos e, após conversarem com as vítimas e analisarem as imagens das câmeras de segurança da Construtora, os investigadores passaram a diligenciar por alguns bairros da cidade, quando, no dia seguinte (18.04.2018), localizaram o veículo GM/Vectra sendo conduzido pelo denunciado DAISON, já conhecido da polícia por envolvimento em tráfico ilícito de drogas. [...]

[...] RAFAEL e ADAM foram reconhecidos por foto por algumas das vítimas, sendo o primeiro apontado como aquele que ingressou na construtora e abordou a vítima Juliana, levando-a até a sala onde ficava o cofre, enquanto que ADAM foi apontado como o motorista do veículo vectra, que permaneceu o tempo todo do lado de fora do estabelecimento, aguardando a ação de seus comparsas.”

(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID

116485992-fls.6/10)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A
materialidade do
crime
que está em apuração nesta ação, é confirmada pelo
s boletins de ocorrência de págs. 13/16 e 17/19, termo de exibição e apreensão de pág. 24, auto de avaliação indireta de pág. 82, todos documentos constantes no ID 59146175 e fotografias acostadas no ID 59140785, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos,
que
é suficiente para sustentar a condenação do réu
Rafael
,
tendo
fic
ado
demonstrado
que
ele
agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo,
para roubar
a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do estabelecimento comercial denominado Construtora Amil, bem como, os bens das vítimas Thiago Afonso Marino de Melo e Everson Tomoyoshi Ogawa.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram
devidamente
demonstrados
nos autos, especialmente p
elo
s
depoimento
s p
restado
s
pela
s vítimas Everson, Juliana, Paulo e

Ricardo, bem como, pelas testemunhas auscultadas
, que desde a fase inquisitorial e em
J
uízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair do
s
seguinte
s
depoimento
s prestados
.

[...]

De modo divergente a negativa de autoria apresentada pelo réu Rafael, temos os depoimentos das seguintes vítimas, que ao serem ouvidas em Juízo, confirmaram os reconhecimentos realizados em sede inquisitorial: [...]

Temos também os depoimentos das demais vítimas/testemunhas que estavam presentes na Construtora Amil, no momento da ocorrência dos fatos, quais sejam: [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu Rafael, na prática do crime de roubo descrito na exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, realizada na sua maioria nos autos de nº 0005575-81.2018.8.11.0064 e transladas para este feito mediante prova emprestada, especialmente das vítimas Everson, Juliana, Paulo e Ricardo, que descreveram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foram enfáticos em reconhecer o acusado Rafael, como sendo um dos autores do roubo ora em apuração, fato que coaduna com as declarações prestadas pelos policiais civis Lauro e Nelson, responsáveis pela investigação que culminou no deslinde do presente caso, aliado ainda ao contido nas fotografias constantes no ID 59140785, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Rafael, ao afirmar que não participou do roubo ora em apuração, pois na data dos fatos estava trabalhando no sítio da testemunha Rosa, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois essa alegação ficou restrita somente a sua palavra e da citada testemunha, que sob meu prisma, é deverás frágil e padece de credibilidade, pois a mencionada testemunha afirma de forma peremptória que o reú não participou do roubo ora em apuração, contudo, ela própria asseverou que sequer permanecia no sítio durante a semana, indo ao local somente aos finais de semana, sendo que o roubo em análise nestes autos, ocorreu em uma plena terça-feira, além do mais, não há nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a sua versão, posto que nenhum documento referente ao trabalho realizado no sítio foi carreado aos autos, aliado ao fato de que, conforme amplamente destacado alhures, denota-se dos autos que as provas angariadas durante a instrução processual, são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em desfavor do acusado Rafael, tendo em mira que, em Juízo, as vítimas Everson, Juliana, Paulo e Ricardo foram enfáticas em confirmar os reconhecimentos realizados em sede inquisitorial, além disso, não estamos tratando de um indivíduo primário, mas sim, de réu reincidente pela prática de diversos crimes contra o patrimônio, conforme se denota do atestado de pena em anexo e que será devidamente valorado durante a dosimetria da pena, sendo relevante salientar que, “coincidentemente” na data dos fatos, o réu que estava cumprindo pena em regime semiaberto, não foi localizado pelas forças de segurança, ou seja, empreendeu fuga desta cidade, deixando de cumprir as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, assim, entendo que todas as provas apontam para a efetiva participação do réu Rafael na prática delitiva.

Não bastasse isso, não existe nos autos
sequer
indícios de que a
s
vítima
s
Everson, Juliana, Paulo e Ricardo teria
m
algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa d
o
ré
u Rafael, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu e as mencionadas vítimas, que realizaram o seu reconhecimento em sede inquisitorial e confirmaram em Juízo, conforme anteriormente demonstrado
.

[...]

De mais a mais, no que
tange a
s majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas,
entendo que
elas
rest
aram
devidamente comprovada
s nos autos
, pois como se verifica do
s
depoimento
s
prestado
s
pela
s vítimas e pelas testemunhas, constata-se que o crime foi praticado com a utilização de armas de fogo e por pelo menos cinco indivíduos, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, onde o acusado Rafael e outros dois indivíduos adentraram na empresa e praticaram efetivamente o roubo, enquanto outro indivíduo permaneceu na direção do veículo, o qual foi fornecido pelo corréu Daison. [...]

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório
majorado
em desfavor
do réu Rafael
, tendo em vista que está devidamente comprovado que
ele participou da prática d
o evento criminoso
em apuração nestes autos
,
mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo e, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com outros três indivíduos não identificados e o corréu Daison, já condenado de forma definitiva nos autos de nº
0005575-81.2018.8.11.0064.

[...]

De mais a mais, entendo que deve ser aplicada ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que, durante a prática do crime de roubo ora em apuração, foi subtraído objetos pertencentes há pelo menos 03 (três) vítimas, ou seja, a empresa Construtora Amil, Thiago Afonso Marino de Melo e Everson Tomoyoshi Ogawa.

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o delito fo
i
perpetrado pelo
réu Rafael, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com outros três indivíduos não identificados e o corréu Daison, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo,
logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a
sua
conduta.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo com duas majorantes, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face do réu Rafael Henrique Xavier de Souza.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 06/10 – ID 59146175, para
CONDENAR
o réu
Rafael Henrique Xavier de Souza
, brasileiro, solteiro, nascido em 04/07/1992, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2151461-5 SSP/MT, filho de Luiz Carlos de Souza e de Cláudia da Silva Xavier, atualmente segregado na Penitenciária da Mata Grande, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime estampado no art. 157, § 2°, I (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, c/c art. 70 (três vítimas), ambos do Código Penal.
”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 116486524)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência 2018.125981 e 2018.124772 (ID 116485992-fls. 13/16 e 17/19); Termo de Exibição e Apreensão (ID 116485992-fls. 24) e Auto de Avaliação Indireta (116485992-fls. 82).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Nelson de Souza Neto (
ID 116485992-fls.20/21
) e Lauro Evaner Correa (
ID 116485992-fls.22/23
); das vítimas

Juliana de Paula Silva (ID 116485992-fls.29/30),

Ricardo Augusto Xavier Ternes (ID 116485992-fls.32/33), Paulo Eduardo Palma Baptista (ID 116485992-fls.41/42) e Everson Tomoyshi Ogawa (ID 116485992-fls.129/130); das testemunhas Isaías Domingos de Melo (ID 116485992-fls.36/37), Antônio Gomes de Arruda Neto (ID 116485992-fls.38/39), Deyvid Barros Dias (ID 116485992-fls.44/45), Gabriela Lins Pontes (ID 116485992-fls.123), Francisco Marino Fernandes (ID 116485992-fls.127),
Orleakson Sousa Oliveira (
ID 116485992-fls.25/26), Thiago Afonso Marino de Melo (ID 116485992-fls.125/126) e d
os corréus Daison Notato dos Santos Silva (
ID 116485992-fls.48/50
), Adam Cristian Guimarães Leonel (
ID 116485992-fls.83/85).

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos do policial civil Nelson de Souza Neto,
das testemunhas
Orleakson Sousa Oliveira
,
Rosa Maria Camilo e interrogado o apelante (relatórios de mídias – ID 116486491; ID 116486502; ID 116486514).

Os depoimentos das testemunhas/vítimas
Juliana de Paula Silva, Ricardo Augusto Xavier Ternes,
Lauro Evaner Correa,
Isaías Domingos de Melo, Antônio Gomes de Arruda Neto, Gabriela Lins Pontes, Francisco Marino Fernandes,
Orleakson Sousa Oliveira
, Paulo Eduardo Palma Baptista, Thiago Afonso Marino de Melo, Everson Tomoyshi Ogawa, colhidos na ação penal originária, forma trasladas para estes autos (relatório de mídias – ID 116486502).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 17.4.2018, por volta das 16h, no estabelecimento comercial denominado Construtora Amil, localizado na Rua Tiradentes, nº 800, Centro, Rondonópolis, o apelante, juntamente com outras pessoas [
Adam Christian Guimarães Leonel, Daison Nontao dos Santos Silva, Jadson Ribeiro Paulino e outras duas pessoas não identificados
] em união de desígnios e mediante ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram para si ou para outrem, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pertencente ao referido estabelecimento comercial;
uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro da vítima Thiago Afonso Marino de Melo e uma carteira contendo documentos pessoais da vítima Everson Tomoyoshi Ogawa.

- Nelson de Souza Neto [
policial civil
]
, em Juízo,
em duas oportunidades
,
declarou que
a empresa Amil possuía imagens do circuito interno de câmeras e com base nessas imagens identificaram o veículo Vectra usado no
roubo
e
saíram em diligências nos bairros próximos a empresa
;

n
o dia seguinte

encontraram o veículo utilizado
n
a empreitada criminosa circulando nas proximidades, momento em que realizaram a abordagem e identificaram o
corréu
Daison como proprietário
do automóvel; as vítimas reconheceram o veículo e que ainda em investigações as vítimas reconheceram o apelante e o corréu Adam como participantes diretos do roubo;
se lembra de ter apresentado fotografias para as vítimas e elas reconheceram o apelante como sendo um dos autores do crime;

somente no celular da testemunha haviam 2.700 fotografias, fora os arquivos do Cisc (PM), Mata Grande, que também são utilizadas; não se recorda quem apresentou as fotografias para as vítimas, se foi a testemunha ou o outro policial civil [Lauro Evaner Correa]; que após a identificação do corréu Daison [proprietário do Vectra], apresentaram as fotografias de outras pessoas envolvidas com crimes e que moram no mesmo bairro ou proximidades; o apelante foi indiciado porque as vítimas o reconheceram com 100% de certeza e que na época não o encontrou porque ele estava foragido
(ID 116485992-fls. 20/21;
relatório de mídias –
ID 116486491 e ID 116486502).

- Lauro Evaner Correa
[policial civil], ao ser ouvido em Juízo, declarou que na data dos fatos, chegaram ao local pouco tempo depois do roubo, ocasião em que visualizaram as imagens das câmeras de segurança da empresa Amil; mostraram fotos de pessoas com características físicas parecidas com aquelas extraídas do circuito interno de câmeras e as vítimas, de imediato, reconheceram o apelante; as imagens também mostrava o Vectra usado no roubo e saíram em busca do veículo; visualizaram um veículo com as mesmas características transitando pela rua; seguiram o condutor, que fora posteriormente identificado como o corréu Daison; as vítimas reconheceram o veículo Vectra; uma testemunha reconheceu o corréu Adam como sendo o motorista do veículo na hora da empreitada criminosa, contudo, este se recusou a reconhecer o citado réu na delegacia, alegando que o citado corréu pertence a organização criminosa Comando Vermelho e que teria medo dele; o apelante e o corréu Adam são amigos de longa data, inclusive de dormirem na mesma casa (ID 116485992-fls. 22/23; ID
116485994-
fotografia 01.png
;

relatórios de mídias –

ID 116486502).

-
Juliana da Paula Silva
[vítima], tanto na fase policial quanto em Juízo, declarou que trabalha no financeiro da empresa e que é a responsável pelo pagamento dos funcionários, sendo que na data dos fatos, a outra funcionária que trabalha com a declarante visualizou o momento em que os acusados chegaram e apontaram as armas para os outros funcionários, tendo ela dito para a declarante correr, porém, como estava grávida de 07 meses, permaneceu no local; o assaltante que lhe abordou portava arma de fogo e estava de camisa manga longa, tendo ele entrado na sua sala e dito que era um assalto e que queria o cofre, ocasião em que após as ameaças, o acompanhou até a sala do cofre, abriu o cofre e o assaltante subtraiu os valores, empreendendo fuga do local em seguida; foi subtraída a quantia de aproximadamente R$ 30.000,00 ou R$ 40.000,00 da empresa; a empresa não tem data certa para realizar o pagamento, contudo os funcionários sabiam que receberiam, pois alguns que recebem pelo banco, já haviam recebido; na delegacia, após descrever o assaltante como
“um indivíduo de estatura média 1.7/1.75m, magro, cor da pele branca”
, lhe foram apresentadas várias fotografias e
“imediatamente”
reconheceu o apelante como sendo a pessoa que lhe abordou e pegou o dinheiro; em Juízo, confirmou o reconhecimento do apelante efetuado na delegacia, como sendo o assaltante que usava uma toca preta na data do crime (ID 116485992-fls.29/31;
relatório de mídias – ID 116486502).

-
Ricardo Augusto Xavier Ternes
[vítima], que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, trabalhava na empresa Amil e que estava na sala da engenharia com as outras vítimas, quando um dos acusados entrou na sala pedindo o cofre e rendeu todos que ali estavam; os assaltantes estavam em três, dois armados e um sem arma; eles ficaram no corredor junto com as demais vítimas, ao passo que um dos acusados fora até o cofre com a Juliana e após subtraírem os valores, empreenderam fuga do local; o assaltante usava touca e boné e que a ação delitiva deles fora bem rápida, cerca de dez minutos no máximo; o veículo usado por eles era uma Vectra de cor escura;
na delegacia, descreveu a pessoa que levou a vítima Juliana da Paula Silva até o cofre como um
“indivíduo, pardo, aproximadamente 1.75m de altura, com uma touca na cabeça”
; posteriormente, apresentadas diversas fotografias, o reconheceu como sendo o apelante; em Juízo, confirmou o reconhecimento na fase policial
(ID 116485992-fls. 32/34;
relatório de mídias – ID 116486502).

-
Paulo Eduardo Palma Batista
[vítima], que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava em sua mesa de trabalho, quando ouviu um barulho como se fosse alguma confusão, momento em que levantou e então, fora abordado por um dos acusados, o qual portando uma arma de fogo, anunciou o roubo e mandou todos que ali estavam para um corredor; neste momento, visualizou o segundo assaltante, o qual estava conduzindo todas as vítimas para o mesmo local; chegou a ver três assaltantes, dois armados e um que não portava nada; após subtraírem a carteira do Everson Tomoyoshi Ogawa e os valores da empresa, empreenderam fuga do local; na delegacia descreveu o apelante como uma pessoa de
“cor branca, porte físico magro estatura alta, aproximadamente 1,75m, rosto fino, usando barba rala, usava um gorro”
e apresentadas fotografias do arquivo, reconheceu o apelante com
“cem por cento de certeza”
;

em Juízo

confirmou que lhe foram mostradas fotografias de vários suspeitos e, sem qualquer dúvida, reconheceu o apelante [que usava um gorro] como um dos autores do roubo (ID 116485992-fls. 41/43;
relatório de mídias – ID 116486502).

- Everson Tomoyoshi Ogawa [vítima] relatou, em Juízo confirmou seu depoimento na delegacia, afirmando que no dia 17.4.2018, por volta das 16h estava em sua sala na companhia de sua filha, ocasião em que um rapaz armando entrou e mandou erguer os braços e o levou até onde estavam os demais; o rapaz pediu sua carteira [marca Vitor Hugo], onde tinha uns R$ 100,00 e documentos pessoais e cartões; o outro assaltante chegou e disse "deu certo", ocasião em que empreenderam fuga do local; os dois assaltantes que visualizou estavam armados; na delegacia, descreveu o assaltante como
“branco, utilizava camisa moletom branca/preta e um gorro na cabeça”
e, apresentadas
“diversas fotografias”
, reconheceu o apelante; em Juízo, confirmou ter reconhecido a fotografia do apelante como sendo o assaltante que usava o gorro na cabeça (ID 116485992-fls. 129/131;
relatório de mídias – ID 116486502).

- Francisco Marino Fernandes [testemunha]
, em Juízo, declarou em síntese que é proprietário da Construtora Amil e que não estava no local na data dos fatos, contudo, afirmou que o valor subtraído da empresa fora a quantia de aproximadamente R$ 27.000,00
(ID 116485992-fls. 127;
relatório de mídias – ID 116486502).

- Gabriela Lins Pontes
[testemunha], ao ser ouvida em Juízo, declarou que é menor aprendiz e trabalha na recepção da empresa; na data dos fatos, viu o momento em que os acusados chegaram e renderam os demais funcionários, oportunidade em que correu e se escondeu; visualizou somente um acusado de camisa listrada, o qual estava armado; foram subtraídos os documentos de dois funcionários e uma quantia em dinheiro da empresa
(ID 116485992-fls. 123;
relatório de mídias – ID 116486502).

-
Thiago Afonso Marino de Melo
[testemunha], em Juízo, declarou que estava na sala da engenharia, quando um dos assaltantes entrou e pediu para todos saíssem e então os colocou junto as demais vítimas, onde subtraíram seus documentos, com a quantia de R$ 50,00; não realizou o reconhecimento de nenhum dos assaltantes; o assaltante que entrou em sua sala estava armado e que somente visualizou dois dos assaltantes, sendo o que lhe abordou e o que saiu da sala do cofre
(
relatório de mídias – ID 116486502).

- Orleakson Souza Oliveira [testemunha]
, em Juízo,
em duas oportunidades
, declarou que era funcionário da empresa Amil e que na data dos fatos, estava no pátio da empresa, quando viu um carro parado com alguém dentro, momento em que visualizou os funcionários correndo e ficou sabendo que se tratava de um assalto; o veículo utilizado no roubo era um sedan, de cor escura, mas não era preto e que visualizou somente o condutor do veículo, contudo, ele encontrava-se distante do local onde este estava, razão pela qual, não pode reconhecê-lo; era dia de pagamento e que alguns funcionários recebiam na empresa e outros através do banco
(
relatório de mídias – ID 116486502).

-
Antônio Gomes de Arruda Neto
[testemunha], ao ser ouvido em Juízo, declarou que na data dos fatos viu um pessoal correndo, momento em que um dos colabores o disse que era roubo, tendo o declarante permanecido escondido atrás do muro, ocasião em que visualizou o veículo que estava dando suporte aos acusados; era um veículo Vectra, o qual reconheceu posteriormente, por cor, barulho e características; só visualizou o motorista o qual ficou dentro do carro acelerando, enquanto os outros estavam dentro do estabelecimento, contudo, não viu o rosto dele
(
relatório de mídias – ID 116486502).

-
Isaías Domingos de Melo
[testemunha], em Juízo, declarou que estava na oficina na data do fatos, quando um dos rapazes que ali estavam disse que era um assalto e saiu gritando, momento em que viu um carro acelerando para sair e viu que estavam assaltando a empresa, então se escondeu; o veículo utilizado era um Vectra e que posteriormente realizou o reconhecimento do citado veículo, o qual fazia um ronco muito alto e que não tem dúvidas do reconhecimento realizado na delegacia, porém, não viu o rosto de nenhum dos assaltantes
(
relatório de mídias – ID 116486502).

-
Rosa Maria Camilo
[testemunha], em Juízo, declarou que o apelante não estava no roubo, porque no dia dos fatos ele estava em sítio de sua propriedade fazendo um serviço; a propriedade é localizada em um assentamento na cidade de Juscimeira; o apelante foi com o pai dele em abril e ficou por aproximadamente dois meses, até junho ou julho, sendo que seu trabalho foi de roçar pasto e ficava hospedado na casa do sítio; a testemunha trabalha e mora em São Lourenço, mas tem casa em Rondonópolis e, apenas aos fins de semana é que vai para o sítio, ocasião em que via o réu no local; não ficava no sítio nos dias de semana; o apelante não tinha carro e nem moto, por isso acredita que ele não saiu do sítio, pois a propriedade fica distante mais ou menos sessenta quilômetros de distância
(relatórios de mídias – ID 116486523).

- O apelante
, que não foi ouvido em sede inquisitorial, ao ser interrogado em Juízo, negou a participação na prática do crime de roubo, ocasião em que declarou que não praticou o crime descrito na denúncia, pois na época dos fatos, encontrava-se trabalhando no sítio da testemunha
Rosa Maria Camilo
; quase não permanecia “na cidade”; já praticou outros crimes, mas desde que saiu da cadeia, fez um propósito de não praticar mais nenhum crime; não conhece os corréus; não possui nenhum veículo, sendo que ia para o sítio somente com carona; deixou de assinar no fórum, pois foi trabalhar e imaginou que não precisava mais comparecer
(relatórios de mídias – ID 116486514).

Dito isso, vejamos.

As declarações das vítimas
Juliana da Paula Silva
,
Ricardo Augusto Xavier Ternes
,
Paulo Eduardo Palma Batista e
Everson Tomoyoshi Ogawa perante as autoridades policial e judicial, são coesas e não ensejam qualquer dúvida acerca da autoria imputada ao apelado, visto que descreveram suas características físicas e, apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes, reconheceram [sem dúvidas] o apelante como um dos autores do roubo (ID 116485992-fls.29/31;

ID 116485992-fls. 32/34; ID 116485992-fls. 41/43; ID 116485992-fls. 129/131;
relatório de mídias – ID 116486502).

As narrativas das vítimas estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis
Nelson de Souza Neto e Lauro Evaner Correa,
que confirmaram ter visualizado imagens do apelante no roubo [extraídas do circuito interno de câmeras da Construtora Amil], que posteriormente foi reconhecido pelas vítimas (ID
116485994-
fotografia 01.png; ID 116485992-fls. 20/21;
relatório de mídias –
ID 116486491 e ID 116486502;
ID 116485992-fls. 22/23;

relatórios de mídias –

ID 116486502)
.

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa, de modo que o
“juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada [...] no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Frise-se que houve descrição da pessoa a ser reconhecida e foram apresentadas imagens de pessoas com características parecidas, a denotar que inexistem motivos para questionar a higidez da memória das 4 (quatro) vítimas, a elidir qualquer dúvida acerca do reconhecimento.

Ademais, as disposições legais acerca do reconhecimento de pessoas “
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências [...] notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado em outros elementos de prova”
(Enunciado Criminal 29 do TJMT).

Noutro giro, os depoimentos das vítimas e dos policiais civis [na fase policial e confirmados em Juízo] e imagens do circuito interno de câmeras, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva
(TJMT, AP 0000355-76.2020.8.11.0050, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022; AP 0001883-78.2020.8.11.0040, Relator Des Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Nesse quadro, preserva-se a responsabilização penal do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022